Tribunal: TJPA
Processo: 0008652-73.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0008652-73.2013.8.14.0005

SUSCITANTE: SEBASTIAO CARDOSO DE LIMA

ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL EM APELAÇÃO Nº 0008652-73.2013.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO (1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)

SUSCITADO: DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA (2ª TURMA DE DIREITO PUBLICO).

INTERESSADO: SEBASTIAO CARDOSO DE LIMA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

INTERESSADO: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO – OAB/SC 12.049

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS DESEMBARGADORES DO DIREITO PRIVADO E DO DIREITO PUBLICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO PUBLICO.

1. A questão discutida demanda pretensão de responsabilidade civil decorrente de desapropriação de imóvel rural para fins de utilidade pública.

2. Matéria esta, de competência da Turma de Direito Público, consoante disposição contida no art. 31 §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

3.
Conflito de competência dirimido para declarar a competência da 2ª Turma de Direito Público para processar e julgar o recurso de apelação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Conflito de Competência, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual, realizada em ___ de ________ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
em que figuram como suscitante, o DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO (1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO), e suscitado, DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA (2ª TURMA DE DIREITO PUBLICO)
, nos autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SEBASTIÃO CARDOSO DE LIMA, nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral Ambiental Individual proposta contra NORTE ENERGIA S/A, em razão do inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira (Id. 430919), que julgou improcedente o pedido indenizatório e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (processo nº

0008652-73.2013.8.14.0005).

Nas razões do apelo (Id. 430920), o recorrente almeja, em suma, a reforma integral da sentença de primeiro grau, no sentido de se reconhecer a responsabilidade civil da apelada, para condená-la à reparação pelos danos imateriais ambientais individuais sofridos em decorrência da desapropriação ocorrida no imóvel do apelante resultante da implantação do projeto e da construção da Hidrelétrica de Belo Monte, executado pela apelada com base em contrato de concessão firmado com a ANEEL.

Em contrarrazões (Id. 430921), a apelada alegou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, diante da falta de impugnação específica e, no mérito, pleiteou o desprovimento, com consequente manutenção da sentença.

Inicialmente, o feito foi distribuído a relatoria da eminente Desa. Nadja Cobra, que, na condição de integrante da 2ª Turma de Direito Público, proferiu despacho (Id.443041) declinando a competência daquele órgão para o processamento e julgamento do processo, entendendo que a matéria dos autos versava sobre direito privado, considerando a pretensão de indenização envolvendo particulares, conforme prevê o art. 29-A, inciso I, alínea “i” do regimento interno.

O processo foi redistribuído ao gabinete do eminente Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, integrante da 1ª Turma de Direito Público, que suscitou o presente Conflito de Competência, fundamentando-se a presente apelação se refere a demanda de responsabilidade civil relacionada à desapropriação, não cabendo a atuação de órgãos ligados ao Direito Privado (id. 1353464).

Com a remessa dos autos a este E. Tribunal, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no Sistema.

Manifestação do Ministério Público pronunciando-se pelo provimento do presente conflito, com a fixação da competência do Direito Público para processar e julgar o recurso (id. 2281933).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Cinge-se a controvérsia acerca do conflito, em analisar se, a demanda onde o autor requer indenização em razão da desapropriação de terra particular em favor da Norte Energia S.A., deve ser julgada pela Turma de Direito Público ou de Direito Privado.

Pois bem. Conheço do conflito porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Pela leitura da petição inicial, trata-se de apelação interposta em ação de indenização por dano moral em razão de desapropriação de imóvel rural para fins de utilidade pública, praticado pela NORTE ENERGIA S/A, empresa concessionária de serviço público, devido ao rompimento da relação da parte autora, com a terra, com a comunidade e do acesso ao rio Xingu (id. 430901).

Infere-se, pois, que a questão aqui debatida não é afeta ao Direito Privado, mas ao Direito Público, porquanto tratar-se de obrigação acessória à desapropriação ocorrida, qual seja a responsabilidade civil decorrente da desapropriação por utilidade pública.

Nesse sentido, os incisos VI e VII do §1º do artigo 31 do Regimento interno deste Egrégio Tribunal de Justiça atribui a competência às Turmas de Direito Público para julgar “desapropriação” e “responsabilidade civil do Estado, inclusive decorrente de apossamento administrativa e de desistência de ato expropriatório”.

Destarte, em se tratando de matéria correlata à desapropriação, no caso operada pela NORTE ENERGIA S/A, o competente para dirimir o litígio é aquele que o for para a ação principal, qual seja, a de desapropriação. Considerando, como exposto, ter a desapropriação natureza pública e, portanto, de competência das Turmas de Direito Público, assim também o terão suas obrigações acessórias.

O fato de as partes serem uma empresa particular e pessoa física não torna a causa de direito civil em sentido estrito.

É que a parte autora, ao promover a presente ação de desapropriação mediante autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica e ser a responsável pela construção de usina hidrelétrica nas terras a serem desapropriadas, age na condição de concessionária de serviço público, desempenhando um papel que caberia ao Poder Público, de forma que seus atos e sua relação jurídica com os demandados são orientados por princípios de direito administrativo.

De igual modo, como sabido, a imensa maioria das causas envolvendo concessionárias de serviço público são julgadas pelas varas da Fazenda Pública. Ademais, as desapropriações por interesse público obviamente transcendem os interesses meramente patrimoniais das partes, importando a toda a coletividade local, especialmente na hipótese, em que se trata de construção de usina hidrelétrica.

Neste sentido, vejamos:

Conflito negativo de competência. INCIDENTE INSTAURADO ENTRE O JUÍZO DA 2ª Vara da fazenda pública e O JUÍZO DA 2ª VARA cível, ambas da comarca de criciúma. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA POR EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CAUSA DE PEDIR AMPARADA PELO DECRETO-LEI N. 3.365/41, QUE DISPÕE SOBRE AS DESAPROPRIAÇÕES POR UTILIDADE PÚBLICA. MATÉRIA AFETA AO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 99, INCISO I, ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO REJEITADO. Na hipótese vertente, ainda que se trate de ação movida por empresa concessionária de serviço público, cuja personalidade jurídica é de direito privado, a demanda objetiva à implantação de faixa de servidão administrativa na propriedade dos réus para instalação de linha de transmissão de energia elétrica, conforme autorização outorgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por meio da Resolução n. 7.120/2018. Assim, tendo em vista que a causa de pedir está amparada pelo Decreto-Lei n. 3.365/41 e que a Fazenda Pública tem nítido interesse no feito, na medida em que a servidão administrativa tem por finalidade o fornecimento de energia elétrica, cujo caráter de serviço essencial dispensa maiores digressões, compete à vara especializada processar e julgar a causa (TJ-SC - CC: 00186806320188240000 Criciúma 0018680-63.2018.8.24.0000, Relator: 1º Vice-Presidente, Data de Julgamento: 30/01/2019, Câmara de Agravos Internos em Recursos Constitucionais e Conflitos de Competência)

COMPETÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. “Conflito de competência. Ação de indenização ajuizada após desapropriação indireta promovida por concessionária de serviço público. Distribuídos os autos, inicialmente, à C. 12ª Câmara de Direito Público, foram eles redistribuídos, posteriormente, à E. 6ª Câmara de Direito Privado, onde suscitado o conflito. Resolução nº 194/2004, cc. o Provimento nº 63/2004. Ato expropriatório que revela interesse público na demanda e responsabilidade objetiva do Estado. Precedente do C. Órgão Especial. Conflito julgado procedente, para declarar competente a C. 12ª Câmara de Direito Público (TJSP - CC 00238876220138260000 Teodoro Sampaio Órgão Especial Relator Luis Soares de Mello 08/05/2013. Votação Unânime Voto nº 27450)”.

Ante ao exposto julgo procedente o conflito de competência, reconhecendo a competência da 2ª Turma de Direito Público, à qual os autos devem ser remetidos para julgamento do recurso interposto.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA para dirimi-lo, fixando a competência do Juízo da 2ª Turma de Direito Público, para processamento e julgamento do feito.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022